Tribunal: TJDFT
Processo: 0717521-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717521-22.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIA FERREIRA AGUIAR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No ID 58226944, a embargante repisa o que foi alegado na petição de ID 57670339 e, sob novo enfoque, requer a desistência da ação para que o processo seja extinto sem resolução no mérito. Por outro lado, não cabe a apresentação de desistência quando já foi proferida sentença e até mesmo julgado recurso de apelação, nos termos do §5o do art. 485 do CPC Assim, nada a prover. Mantenha-se em pauta e aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração. Brasília-DF, 22 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora